Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Autos Apartados - Desnecessidade - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite na Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ser necessária a instauração em autos apartados. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Há probabilidade de provimento do recurso, pois o pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. Por sua vez, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consubstancia no perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorra nos próprios autos do Cumprimento de Sentença. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator